Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736087-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 213 RUA 08 LOTE 05 AGRAVADO: DIRECAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DIOGO MARCELINO GARRIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 213 RUA 08 LOTE 05, EDIFÍCIO RESIDENCIAL ELION, contra a decisão (id 30609324 - pág. 105), proferida nos autos da ação de rescisão contratual (processo no 0739286-37.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars. Em suas razões recursais, a agravante assevera, preliminarmente, a ausência de fundamentação da decisão agravada. No mérito, sustenta, em suma, que as partes firmaram em 21/06/2021 um contrato de empreitada para a revitalização da varanda de 48 apartamentos do condomínio o qual representa, todavia, apesar de adimplir as parcelas, o pacto foi descumprido pela agravada por diversas vezes, foi constada inúmeras irregularidades e houve o abandono da obra. Aduz ainda que em consulta ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF - CREA-DF e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, não foi encontrado o registro da agravada, ou seja, a empresa carece de qualificação técnica, estava atuando ilegalmente e também não possui um engenheiro responsável pela obra. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela: a probabilidade do direito, consoante o exposto e os documentos colacionados, e o perigo de dano se consubstancia no risco de ser executada caso não pague por uma obra inacabada e paralisada, no prejuízo patrimonial, no risco à vida e à saúde dos moradores, assim como necessita contratar uma outra empresa para dar andamento à obra. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata rescisão contratual. Preparo regular (ids 30609328 e 30609325). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá sem a imediata rescisão contratual até a análise do mérito recursal. Ademais, se a própria autora/agravante informa que a obra foi abandonada pela agravada, não há que se falar, a priori, em potencial risco de ser executada por serviços não prestados, pois nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476, CC). Igualmente, dada as circunstâncias narradas, inexiste empecilho para a agravante contratar outra empresa e dar continuidade ao serviço paralisado. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, não tendo sido sequer formado o contraditório, ressentindo-se, pois, da angularização da relação processual e da instrução probatória para definição da titularidade do direito perseguido em juízo. Nesse sentido, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, não acarretará prejuízos à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada ante a ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora